Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-53.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009349-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RIVALDO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 830.173.131-15 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de percepção de adicional de periculosidade, sob o fundamento de ausência de regulamentação suficiente no regime jurídico dos servidores municipais. A parte recorrente sustenta exercer atividade de vigilância com exposição permanente a risco, defendendo a desnecessidade de laudo técnico e invocando normas constitucionais, legislação trabalhista, legislação municipal e a NR-16. Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito ao adicional de 30%, com pagamento retroativo e incorporação. O ente municipal apresenta contrarrazões pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso inominado, especialmente quanto à regularidade e tempestividade do preparo recursal; (ii) estabelecer se a eventual ausência ou irregularidade no preparo conduz ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade constitui etapa prévia e indispensável ao exame do mérito recursal, exigindo a verificação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dentre os quais se insere o preparo.

4.

O controle dos pressupostos de admissibilidade não se esgota no juízo de origem, podendo o órgão ad quem reexaminar tais requisitos, inclusive quanto à gratuidade da justiça e à regularidade do preparo.

5.

A parte recorrente, ao interpor o recurso, requereu gratuidade da justiça sem comprovar hipossuficiência, sendo intimada para comprovação ou recolhimento do preparo no prazo de 48 horas.

6.

A intimação foi regularmente efetivada após correção de vício inicial, iniciando-se o prazo em 07/10/2025 e encerrando-se em 10/10/2025.

7.

O recolhimento do preparo ocorreu apenas em 14/10/2025, após o término do prazo legal, configurando intempestividade.

8.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, em consonância com o Enunciado 80 do FONAJE, impõe a comprovação do preparo em 48 horas, sendo a inobservância causa de deserção.

9.

A ausência de preparo tempestivo caracteriza inobservância de requisito objetivo de admissibilidade, não se tratando de formalismo excessivo, mas de garantia de segurança jurídica, previsibilidade e isonomia.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais e órgãos colegiados confirma que o recolhimento intempestivo do preparo enseja deserção e não conhecimento do recurso.

11.

A doutrina processual consagra que recurso inadmissível não deve ser conhecido, por ausência de pressupostos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

2.

O órgão jurisdicional ad quem pode reexaminar os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive quanto à regularidade do preparo e à concessão da gratuidade da justiça.

3.

O cumprimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal constitui exigência objetiva que assegura segurança jurídica, previsibilidade e isonomia no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, art. 85, §2º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1042786-22.2024.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1042422-61.2023.8.11.0041, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 15/08/2025, DJE 15/08/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 8010347-68.2017.8.11.0004, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 02/09/2024, DJE 05/09/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1005137-12.2024.8.11.0037, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025, DJE 24/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036641-44.2024.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1005441-54.2026.8.11.0000, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJE 25/04/2026; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009358-15.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026, DJE 17/04/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de inexistência de regulamentação suficiente a amparar a pretensão no âmbito do regime jurídico aplicável aos servidores municipais.

Irresignado com o teor do
decisum
, a parte promovente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, que exerce atribuições inerentes à função de vigilância, estando exposto de forma permanente a risco à integridade física, circunstância que, por si só, ensejaria o reconhecimento do direito ao adicional, independentemente da elaboração de laudo técnico específico, por se tratar de hipótese em que a periculosidade seria presumida. Aduz, ainda, que o direito postulado encontra respaldo não apenas na Constituição Federal e na legislação trabalhista, mas também em normas municipais que expressamente preveem o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores que laboram em condições de risco, invocando, para tanto, dispositivos do Estatuto dos Servidores do Município de Peixoto de Azevedo e legislação correlata.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado tem reconhecido, em casos análogos, o direito ao adicional de periculosidade aos servidores que desempenham atividades de vigilância, sobretudo à luz da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, em especial seu Anexo 3, que enquadra como perigosas as atividades com exposição a roubos ou outras formas de violência física.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas, observado o prazo prescricional quinquenal, além da incorporação da verba à remuneração.

Contrarrazões ofertadas pelo ente municipal, nas quais pugna pela ratificação do ato sentencial.

É a síntese do essencial, passo ao voto.

Antes de se ingressar no exame das questões devolvidas nas razões recursais, impõe-se proceder à verificação dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, porquanto a própria lógica do sistema recursal condiciona o conhecimento de qualquer insurgência à prévia constatação da regularidade formal e substancial do meio impugnativo utilizado.

Com efeito, é consabido que a interposição de qualquer recurso encontra-se condicionada à verificação prévia do denominado juízo de admissibilidade, instituto que representa o controle jurisdicional acerca da presença dos requisitos legais indispensáveis ao exercício válido do direito de recorrer. Tal controle não se confunde com o exame do mérito da controvérsia, constituindo etapa anterior e logicamente necessária, destinada a aferir se a insurgência recursal reúne condições mínimas de processamento.

Tais requisitos distribuem-se, classicamente, em duas ordens.

A primeira corresponde aos pressupostos intrínsecos, que dizem respeito à própria existência do direito de recorrer, abrangendo aspectos como o cabimento do recurso, a legitimidade da parte recorrente, o interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Já a segunda categoria compreende os chamados pressupostos extrínsecos, ligados ao exercício regular desse direito e que envolvem, entre outros aspectos, a tempestividade da interposição, a regularidade formal do recurso e o recolhimento do preparo.

A ausência de qualquer desses requisitos, sejam eles de índole intrínseca ou extrínseca, conduz inevitavelmente à inadmissibilidade do recurso, conclusão que decorre não apenas da dogmática processual, mas também do próprio princípio da legalidade processual, segundo o qual o exercício da atividade jurisdicional deve observar estritamente os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, antes de qualquer incursão nas matérias devolvidas à apreciação desta Turma Julgadora, revela-se indispensável examinar a presença dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, especialmente no que se refere à regularidade do preparo recursal, cuja observância constitui requisito objetivo para o conhecimento da insurgência.

Cumpre destacar que, embora o sistema dos Juizados Especiais atribua ao juízo de origem o primeiro juízo de admissibilidade do recurso inominado (Enunciado 166 do Fonaje), tal circunstância não impede que o órgão jurisdicional
ad quem
proceda ao reexame desses requisitos quando do recebimento dos autos, porquanto o controle da admissibilidade não se esgota no momento inicial em que o recurso é recebido pelo magistrado de primeiro grau. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção do recurso inominado.

2. O relator pode reavaliar a concessão de justiça gratuita no juízo ad quem ao exercer o juízo de admissibilidade, independentemente de decisão anterior proferida pelo juízo de origem.

3. A prévia intimação com prazo e advertência expressos afasta a alegação de surpresa e assegura o contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1042786-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Em outras palavras, o fato de o recurso ter sido inicialmente admitido e remetido à e. Turma Recursal não impede que o órgão colegiado examine novamente a presença dos pressupostos recursais, sobretudo quando do exame dos autos emergirem elementos que indiquem eventual inobservância de requisito indispensável ao processamento da insurgência.

É precisamente o que se verifica na hipótese em análise.

Ao interpor o recurso inominado, na data de 30/07/2025, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 354551354 – p. 1), alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. No entanto,

diante da ausência de elementos minimamente aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o juízo
a quo
, em 17/09/2025, determinou que a parte recorrente comprovasse a insuficiência financeira invocada ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, fixando, para tanto, o prazo expresso de 48 (quarenta e oito) horas (id. 354551360).

Na sequência, a parte recorrente peticionou nos autos apenas em 14/10/2025, ocasião em que acostou a guia recursal e o respectivo comprovante de pagamento do preparo (ids. 354551361, 354551362 e 354551363).

Ocorre que, do cotejo temporal dos atos processuais, constata-se a intempestividade do recolhimento do preparo recursal, conforme passo a delinear.

A decisão que condicionou o prosseguimento do recurso à comprovação da hipossuficiência ou ao recolhimento do preparo foi proferida em 17/09/2025 (id. 354551360). Entretanto, por equívoco no ato de comunicação processual, expediu-se, inicialmente, apenas intimação dirigida ao ente municipal para ciência da referida decisão, conforme se extrai da consulta à aba “Expedientes” e ao Sistema de Comunicações Processuais.

Todavia, o vício atinente à ausência de regular intimação restou superado com a nova expedição da decisão em 03/10/2025, ocasião em que se procedeu à adequada regularização dos atos intimatórios, com a devida ciência da parte promovente, ora parte recorrente.

Consoante se extrai do Sistema de Comunicações Processuais do CNJ, a referida decisão foi regularmente disponibilizada em 06/10/2025, tendo sido registrada a ciência em 07/10/2025, conforme se verifica da aba de expedientes processuais.

A partir desse marco, iniciou-se a fluência do prazo de 48 (quarenta e oito) horas anteriormente fixado, cujo termo final se operou em 10/10/2025, nos termos certificados nos próprios autos.

Nada obstante, a parte promovente, ora recorrente, somente promoveu a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal em 14/10/2025, quando já escoado o prazo que lhe fora assinalado, evidenciando-se, de forma inequívoca, a intempestividade do ato.

Ocorre que, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95, em harmonia com o entendimento consolidado no Enunciado n.º 80 do FONAJE, impõe ao recorrente o ônus de comprovar o preparo no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo certo que a sua realização de forma intempestiva conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da deserção recursal.

Diante desse cenário, consolida-se a inobservância do dever processual imposto à parte recorrente, cuja conduta omissiva, no prazo que lhe fora assinalado, inviabiliza o reconhecimento da regularidade do preparo.

Nesse contexto, a não comprovação idônea do preparo recursal traduz inequívoca inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade, conduzindo, de maneira inexorável, ao reconhecimento da deserção do recurso e, por consequência, ao não conhecimento da insurgência.

Não se cuida, na espécie, de apego a formalismo estéril ou de interpretação excessivamente rigorosa da legislação processual, mas, ao revés, da estrita observância de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja finalidade não se esgota em tecnicismo, antes se projeta como garantia de previsibilidade, estabilidade procedimental e isonomia entre os litigantes, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais, cuja celeridade não se dissocia da observância das balizas mínimas de regularidade processual

A disciplina dos pressupostos recursais objetiva assegurar a ordem, a previsibilidade e a segurança jurídica na tramitação dos feitos, não sendo dado ao julgador afastar exigência legal sob o pretexto de flexibilização desarrazoada.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com entendimento alvitrado:
(N.U 1042422-61.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

(N.U 8010347-68.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (N.U 1005137-12.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

(N.U 1036641-44.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (N.U 1005441-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026) (N.U 1009358-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Cândido Rangel Dinamarco leciona, com a habitual precisão, que
“recurso inadmissível são os casos de não conhecimento”
(A Reforma do Código de Processo Civil, 2ª ed., Malheiros Editores, 1995, p. 118),
esclarecendo que, na hipótese de não conhecimento, o que se opera é a negativa de seguimento ao recurso por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Assim, diante da ausência de comprovação idônea do preparo recursal, pressuposto extrínseco indispensável ao processamento da insurgência,
não há como admitir
o recurso inominado interposto pela parte promovente.

Ante o exposto, ausente requisito essencial de recorribilidade,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte promovente
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC e do Enunciado 122 do Fonaje.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026